Tribunal: STF
Processo: MI 6968
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-03
Data de publicação: 2019-10-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aposentadoria especial a guardas municipais ante a ausência de legislação específica, uma vez que aqueles não fazem parte do conjunto de órgãos de segurança pública elencados no art. 144, I a V, da Constituição Federal, nem exercem atividades inequivocamente perigosas. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.